Tribunal: TJSP
Processo: 2288310-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Decisão agravada que revogou o benefício. Documentos colacionados que não se compatibilizam com a alegada impossibilidade de custeio das despesas do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.